Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708957-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NADILSON RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. PERSISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO § 2o DO ART. 303 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo prova suficiente de que o acusado conduziu veículo automotor em estado de embriaguez e, nessa condição, causou acidente de trânsito que resultou em lesões corporais graves na vítima, mantém-se a condenação pelo crime do art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Mesmo em se admitindo que a vítima concorreu para o resultado danoso, ao não usar cinto de segurança por ocasião do acidente de trânsito, não é possível eximir o réu da responsabilidade penal da sua conduta, quando fica demonstrado que ele agiu com imprudência, notadamente por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega a culpa exclusiva da vítima na lesão corporal de natureza grave e inexistência de prova que demonstre de maneira lídima e cristalina o suposto estado de embriaguez do recorrente. Invoca a incidência do princípio in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça e da Corte Superior. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023